Tribunal: TJDFT
Processo: 0048304-12.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0048304-12.2010.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração de 40709696, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator